Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. VALOR INDEVIDO. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. E JUROS MORATÓRIOS. ART. 38, § 2o, DA LEI N.o 8.245/1991). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 38, §2°, da Lei n° 8.245/1991, a caução em dinheiro será depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. Assim, o termo inicial da correção monetária é a data do respectivo desembolso.
2. Em se tratando de responsabilidade contratual não auto-executável, devem os juros moratórios serem contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.